Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001476-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN PATRICK RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO AUTÔNOMO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CIRCUNSTANCIA ÚNICA. CRITÉRIO MAJORITÁRIO PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343.2006). AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O artigo 42, da Lei n. 11.343/06, constitui uma única circunstância a ser considerada na fixação da pena-base, não sendo possível, portanto, a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga, para que se reconheça a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, considerando-se as outras 8 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 2. Embora não se guarde consenso no que se refere a um valor ideal a ser adotado, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido, quanto à quantificação de pena relativa a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, é de que o coeficiente de 1/8 (um oitavo) constitui o parâmetro ideal, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que leva em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e incide sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora. Tal entendimento também deve ser aplicado ao crime de tráfico de drogas, porquanto o artigo 42, da Lei de Drogas não está criando mais 2 (duas) circunstâncias judiciais para serem somadas àquelas 8 (oito) circunstâncias judiciais, já previstas no artigo 59, do Código Penal, mas, sim, estabelecendo que a natureza e a quantidade da droga deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal. 3. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, justamente por resultar em menor quantidade de pena em relação ao critério de 1/8 (um oitavo), majoritariamente aplicado pela jurisprudência. 4. Ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, alegando a impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da presunção da inocência quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal.” (ARE 1294270 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017